Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-90.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004867-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - CNPJ: 26.814.856/0001-94 (APELADO), ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
AUSENTE

3X
”
–

VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ –
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSOPRESENTE
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a
inscrição
"ausente"

por 3 vezes
, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial para a comprovação da mora do devedor deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento
, consoante julgamento em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004867-90.2024.8.11.0003 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

GS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
na
Ação de Busca e Apreensão,

ajuizada em desfavor de
GS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
, em razão da ausência de constituição em mora da parte requerida, determinando à parte autora que no prazo 05 (cinco) dias efetue a devolução do veículo apreendido ID 225092195; e no caso de impossibilidade deve indenizá-la, conforme sentença ID 225092663.

Por fim, condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que diante da simplicidade da causa, fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Em síntese das suas razões recursais (ID 225092665), sustenta o banco apelante que a regra insculpida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é expressa ao dispor que a mora decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e, pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Destaca, ainda, que o banco apelante encaminhou notificação para a parte ré no mesmo endereço indicado no contrato, efetuando por três tentativas a notificação no endereço, restando configurada plenamente a mora,

não tendo a obrigatoriedade da entrega.

Aduz, ainda, que conforme o Recurso Especial Repetitivo - Tema 1.132, o STJ firmou a tese que, para a comprovação da mora da parte devedora, basta o envio da notificação no endereço do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo do primeiro grau na data de 09/07/2024
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004867-90.2024.8.11.0003 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

GS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face do apelado, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo
AUTOMÓVEL, Modelo: 2010 CO LS 4X4 2.8 200CV T8-CTO, Marca: CHEVROLET, Chassi: 9BG1480KOGC411577, Ano Fabricação: 2015, Ano Modelo: 2016, Cor: BRANCA, Placa: FNH8489,
Renavan
: 01080100110.

Consoante decisão interlocutória de primeiro grau:

“[...] Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora da devedora, defiro, liminarmente, a medida, em observância ao Tema Repetitivo nº1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
”
(ID 225092191)

A parte apelada apresentou contestação no ID 225092651.

Sobreveio a sentença de primeiro grau que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Inconformada, a instituição financeira credora apela.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no
§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex
vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás
,
a 2ª Seção do Super
ior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023,
o tema em recursos repetitivos
(
TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS
)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.
Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada
com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). (
g.n
.)

Ainda ressaltou
que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento
:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" (ID
225092171, p.2
), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID
225092189
).

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais
estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento (
TEMA 1.132 do STJ
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com
a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos
, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024